Tribunal: TJES
Processo: 5014913-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014913-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: OLINDA CALDEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RELATO EXCLUSIVO DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE EXAME PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente dependente químico, sob o fundamento de quadro grave de drogadição e comportamento heteroagressivo. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a medida extrema, especialmente porque o laudo médico foi elaborado exclusivamente com base em relato da genitora do paciente, sem avaliação clínica presencial e sem comprovação do esgotamento de tratamentos menos gravosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação compulsória pode ser deferida com base em laudo médico elaborado exclusivamente a partir de informações prestadas por familiares, sem exame presencial do paciente; e (ii) estabelecer se houve demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares apta a justificar a medida excepcional de internação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A internação compulsória constitui medida excepcional e deve ser amparada por lastro probatório robusto que demonstre concretamente sua necessidade e imprescindibilidade.
4.
A internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas configura ultima ratio terapêutica e deve, preferencialmente, ser precedida de avaliação multidisciplinar e de tentativa de tratamentos menos gravosos.
5.
A Lei nº 10.216/2001 e a Lei nº 11.343/2006 exigem laudo médico circunstanciado, elaborado após exame presencial do paciente, apto a descrever detalhadamente seu quadro clínico e a necessidade da internação.
6.
Laudo produzido exclusivamente com base em relato de terceiros não atende ao requisito legal de circunstanciação, pois impede a verificação direta das condições clínicas atuais do paciente e da real necessidade da medida extrema.
7.
A ausência de exame clínico presencial compromete a aferição da imprescindibilidade da internação involuntária e da inexistência de alternativas terapêuticas extra-hospitalares adequadas.
8.
O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 somente admite a internação quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, circunstância que deve ser comprovada mediante documentação médica idônea.
9.
A determinação judicial de internação compulsória sem laudo médico adequado viola os princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de gerar risco indevido ao direito de liberdade do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
11.
A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado elaborado mediante avaliação clínica presencial do paciente.
12.
Relato exclusivo de familiares não supre a exigência legal de exame direto para fins de internação involuntária.
13.
A internação compulsória somente se legitima quando demonstrada a insuficiência dos recursos terapêuticos extra-hospitalares.
14.
A ausência de laudo médico idôneo impede a concessão de tutela de urgência para internação compulsória.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, 1.017 e 1.019, I; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003962-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, j. 04.11.2024; TJES, AI nº 5014346-32.2024.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 13.02.2025; TJES, AI nº 001189000191, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.03.2019; CNJ, III Jornada de Direito da Saúde, Enunciados nº 1 e nº 116.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5014913-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

AGRAVAD
OS
:
OLINDA CALDEIRA
e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
OLINDA CALDEIRA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de
CARLOS ALBERTO CALDEIRA PERFEITO
.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que: (I) a decisão agravada desconsiderou a excepcionalidade da medida de internação compulsória, que deve ser precedida pela tentativa de tratamentos ambulatoriais, conforme a Lei nº 10.216/2001; (II) o laudo médico que fundamenta o pedido foi elaborado com base exclusivamente em informações prestadas por terceiro (a genitora do paciente), sem um exame presencial, o que viola o requisito legal do laudo circunstanciado; (III) a ausência dos requisitos legais afasta a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

No evento 15897444, concedi efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Terceira Câmara Cível.

Contrarrazões apresentadas no evento 17521774, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer colacionado aos autos no evento 19012752, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil) e por ter sido cumprida a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao inconformismo do ente público, porquanto a internação constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em dúvida a necessidade desse tipo extremo de tratamento.

Entendo que a internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a
ultima ratio
do tratamento.

O Conselho Nacional de Justiça, na III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01:

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Nesta hipótese, o laudo médico datado de 27 de agosto de 2025, que fundamentou a decisão agravada, embora descreva um quadro de dependência química, foi elaborado com base em informações prestadas por terceiro, no caso, a genitora do paciente. Consta expressamente no referido documento: "
Diante do relato
, solicito internação compulsória [...]
".

Referido laudo, por certo, não detalha a situação do paciente de maneira a se enquadrar como laudo médico circunstanciado. Nota-se que o documento até faz menção a um breve histórico fático de situações vividas pelo indivíduo em decorrência da dependência química, mas não elucida como ele se encontra
com base no seu exame direto
.

Ocorre que a internação compulsória para o tratamento de dependência química exige laudo médico circunstanciado com avaliação presencial que descreva pormenorizadamente as condições do paciente, sendo insuficiente determinar a medida com base exclusiva em relato de familiares, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MEDIDA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. O pleito formulado pela autora, mãe da paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº10.216/2001, que admitem a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado. 2. Todavia, para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessária a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial. É o que dispõe o art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006.
3. As informações contidas no laudo apresentado derivam apenas do relato prestado pela genitora do internando e não expressam a recomendação médica de internação do paciente, mas tão somente indicam a necessidade de avaliação do caso por autoridade competente.
4. Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003962-10.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 04/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EXAME PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar a internação compulsória de paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar em fase Hipomaníaca, em clínica especializada. O agravante alega ausência de laudo médico circunstanciado com exame presencial do paciente, requerido pela legislação, e pede a revogação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória, especificamente a necessidade de laudo médico circunstanciado que justifique a medida extrema com base em avaliação direta e detalhada do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável (Lei Federal nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei Federal nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 5º e 6º) exige a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado após exame presencial do paciente, para internações compulsórias, de forma a comprovar a insuficiência de alternativas terapêuticas menos restritivas. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos, considera imprescindível o laudo médico circunstanciado com avaliação presencial e detalhada das condições do paciente, não sendo suficiente um laudo baseado apenas em relatos de terceiros, conforme precedentes (TJES, AI nº 5003543-58.2022.8.08.0000; AI nº 5009905-42.2023.8.08.0000). 5.
No caso concreto, o laudo anexado não atende aos requisitos legais, pois foi elaborado com base em informações fornecidas por familiares, sem exame direto do paciente, o que impede a verificação da real necessidade da internação compulsória e da ausência de alternativas extra-hospitalares.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5014346-32.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 13/02/2025)

A ausência de um exame presencial do paciente compromete a verificação da real necessidade da medida, já que, em regra, a internação involuntária deve resultar de avaliação clínica direta e pessoal, e não exclusivamente de relatos de terceiros.

Saliento, ainda, que o artigo 4º,
caput
, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do filho da Agravada.
3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que a Agravada junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001189000191, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Enunciado nº 116 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ – O pedido de internação compulsória somente será apreciado mediante comprovação de esgotamento de outros recursos com possibilidades de tratamento. A comprovação deverá ser feita por meio de laudo firmado por médico, com base em relatórios ou outros documentos indicando que os recursos extra-hospitalares foram manejados sem sucesso.

Pondero, ainda, que a decisão de primeiro grau, ao determinar a internação sem um laudo médico que atenda aos requisitos de circunstanciação e exame presencial, violou o princípio da legalidade e da proporcionalidade, gerando um risco de dano irreparável ao direito de liberdade do paciente e ao patrimônio do Estado.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.